Tribunal: TJDFT
Processo: 0753898-75.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0753898-75.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LIDIA DOS SANTOS BARRENSE AGRAVADO: ROGERIO FERREIRA DE SOUZA, TALVER DE MORAES REGO RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Considerando a inércia da parte agravante em manifestar-se com relação ao teor do Despacho de ID 67845061, o qual determinou a regularização do polo passivo, em razão do óbito do agravado (ID 222673964, dos autos de referência), intime-a para se manifestar no prazo de 15 (quinze) dias, requerendo o que entender de direito, sob pena de extinção do processo por inércia da parte. Publique-se e intimem-se. Brasília, 24 de fevereiro de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator